Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007210-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), DEJAIR DA SILVA SANTOS (RECORRIDO), LEIDIANE SIQUEIRA DE MIRANDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007210-10.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DEJAIR DA SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO, DANO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007210-10.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DEJAIR DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a punibilidade de Dejair da Silva Santos da Silva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, c/c o art. 110, § 1o, todos do Código Penal, pela prática dos crimes de tentativa de furto, dano, ameaça e lesão corporal em âmbito doméstico (art. 155, c/c o art. 14, II, 163, 147 e 129, § 9o, todos do CP).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o magistrado não está autorizado a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada, uma vez que não possui previsão legal e sua aplicação é vedada pela Súmula 438 do STJ.

Postula a reforma do
decisum
para que, afastada a prescrição acolhida pelo juízo monocrático quanto aos crimes imputados ao acusado, seja dado prosseguimento ao feito.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007210-10.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após análise das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, verifico que sua pretensão se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Consoante se depreende dos autos, o recorrido, no dia 5 de outubro de 2007, por volta das 10h25min, na cidade de Rondonópolis/MT, ofendeu a integridade física de sua cunhada, Leidiane Siqueira de Miranda, dando ensejo à produção de lesões corporais descritas no laudo pericial de id. 37685056, além de ameaçá-la de morte e tentar furtar um aparelho de DVD da sua residência.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 22 de outubro de 2007. Por se tratar a conduta prevista no art. 147 do CP de crime de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, foi realizada, em 30-10-2007, a audiência de ratificação ou retratação da representação, na qual foi julgada extinta a punibilidade do agressor, pela retratação da vítima, bem como concedida a liberdade provisória do acusado.

Em 21 de novembro de 2007, por meio da Defensoria Pública, o recorrido ofertou defesa preliminar, reservando-se ao direito de explanar suas teses por ocasião das alegações finais (id. 37685054).

Ato contínuo, o magistrado de piso designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2008.

Diante da alteração no art. 369 do Decreto Lei n. 3.689/41, pela Lei n. 11.719/08, foi determinada a citação do acusado para responder à denúncia por escrito. Ocorre que, após tentativas de citação do réu, foi certificado pelo Oficial de Justiça que ele encontra-se em “local incerto e não sabido” (id. 37685065).

Diante da falta de apresentação de resposta à acusação, mesmo após a citação por edital, o juízo, em
23-3-2010
, recebeu a denúncia e
decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional
.

Contudo, em
12-11-2019
, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição em perspectiva, justificando o transcorrer de quase 9 (nove) anos entre o recebimento da denúncia [23-3-2010] e a data da sentença.

Para tanto, argumentou que o preceito secundário dos crimes prevê pena em abstrato não superior a 4 (quatro) anos. Em razão da primariedade do acusado e da falta de elementos que justificassem uma exasperação da pena-base, projetou que a pena máxima, a ser eventualmente aplicada por delito, não ultrapassaria 1 (um) um ano de reclusão, o que indica a prescrição da pretensão punitiva em 3 (três) anos.

O apelo ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010”
(Código Penal Comentado, 16a Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, p. 680-681)

No caso judicializado, observo que a extinção da punibilidade do acusado utilizada pelo magistrado encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3. Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ) [...]”
(AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016)

De mais a mais, o processo ficou quase 9 (nove) anos com o prazo prescricional suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, o que reforça a impossibilidade de decretação da extinção da punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020